Tribunal: TJPA
Processo: 0800306-28.2024.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800306-28.2024.8.14.0066

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DORVALINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PARCELAMENTOS EM FATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por Dorvalino Teixeira de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes cobranças inseridas em faturas de energia elétrica, condenar a concessionária à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. A concessionária sustenta a legalidade dos parcelamentos referentes a débitos pretéritos e consumo não registrado, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a adequação das condenações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os parcelamentos lançados nas faturas de energia elétrica possuem respaldo documental e observam o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a concessionária comprovou a regularidade do procedimento administrativo referente ao alegado consumo não registrado (CNR); e (iii) determinar se são cabíveis a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais decorrentes da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária não comprova a origem, composição e regularidade dos débitos lançados nas faturas, deixando de apresentar termo de confissão de dívida, memória de cálculo, procedimento administrativo, laudo técnico ou anuência expressa do consumidor.

4.

O lançamento de parcelas diretamente nas faturas de energia elétrica, sem discriminação clara dos períodos de consumo, valores originários e encargos aplicados, viola o dever de informação e a transparência contratual previstos no art. 6º, III, do CDC.

5.

A alegação recursal de consumo não registrado (CNR) não se sustenta, pois a concessionária não demonstra a realização de procedimento administrativo regular, nem apresenta TOI, notificação prévia, laudo técnico ou comprovação do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

6.

O entendimento consolidado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 exige procedimento administrativo regular para validade da cobrança de CNR, incumbindo à concessionária comprovar sua efetivação e regularidade.

7.

A cobrança reiterada e indevida de valores expressivos em serviço essencial, desacompanhada de engano justificável, autoriza a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

A cobrança abusiva vinculada à ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo adequado o quantum fixado em R$ 5.000,00 em consonância com os parâmetros adotados pelo TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica deve comprovar de forma clara e documentalmente idônea a origem, composição e regularidade dos débitos parcelados inseridos em faturas de consumo.

2.

A cobrança de consumo não registrado exige prévio procedimento administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

3.

A ausência de comprovação da origem do débito e da regularidade da cobrança caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexigibilidade da dívida.

4.

A cobrança indevida reiterada em serviço essencial, sem demonstração de engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro.

5.

A cobrança abusiva acompanhada de risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Código Civil, art. 151; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0824464-97.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14/07/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0837752-49.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16/09/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806523-41.2023.8.14.0028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/11/2024; TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da
3ª
Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por DORVALINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
.

Consta dos autos que a parte autora alegou ter sido surpreendida com cobranças inseridas em suas faturas de energia elétrica, consistentes em 18 parcelas de R$ 301,51, totalizando R$ 5.427,18, bem como 36 parcelas de R$ 497,36, perfazendo R$ 17.904,96, alcançando o montante global de R$ 23.332,14, afirmando desconhecer qualquer irregularidade em sua unidade consumidora e sustentando a abusividade das cobranças promovidas pela concessionária de energia elétrica. Aduziu, ainda, que efetuou o pagamento de quase a integralidade das parcelas cobradas, postulando a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia e eventual negativação de seu nome.

Regularmente citada, a concessionária requerida apresentou contestação sustentando, em síntese, a legalidade das cobranças, ao argumento de que os lançamentos decorriam de parcelamentos de faturas pretéritas vinculadas à unidade consumidora da parte autora, inexistindo qualquer irregularidade apta a ensejar indenização. Sobreveio réplica. Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera a tentativa conciliatória. Na fase de saneamento, foi determinada a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, sendo oportunizada às partes a especificação probatória. Posteriormente, os autos vieram conclusos para julgamento.

A sentença recorrida, lançada sob o id 29172685, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para: (i) declarar inexistentes os débitos relativos às 18 parcelas de R$ 301,51 e às 36 parcelas de R$ 497,36, totalizando R$ 23.332,14; (ii) condenar a requerida à restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação; (iii) condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação; além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de id 29172686, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) as cobranças questionadas decorrem de parcelamentos legítimos referentes a faturas regulares de consumo e débito de consumo não registrado (CNR), inexistindo ilegalidade na cobrança; (ii) a sentença desconsiderou as provas produzidas nos autos e acabou por cancelar faturas efetivamente devidas pelo consumidor; (iii) o cancelamento integral dos débitos implicaria enriquecimento ilícito da parte autora, haja vista o efetivo fornecimento de energia elétrica no período correspondente; (iv) subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento da irregularidade, as faturas deveriam ser recalculadas com base na média de consumo prevista na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, e não simplesmente anuladas; (v) não estão presentes os requisitos para repetição do indébito em dobro, diante da ocorrência de engano justificável e ausência de má-fé da concessionária; (vi) subsidiariamente, eventual devolução deveria ocorrer de forma simples; (vii) não restou configurado dano moral indenizável ou, alternativamente, o quantum arbitrado deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, adequando-se a condenação imposta.

Contrarrazões apresentadas por DORVALINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA no id 29172691, nas quais sustenta, em apertada síntese: (i) a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a abusividade e ilegalidade das cobranças promovidas pela concessionária, diante da ausência de comprovação técnica idônea acerca da origem dos débitos; (iii) o descumprimento, pela concessionária, das disposições da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL relativas aos procedimentos de fiscalização, medição e faturamento; (iv) a ocorrência de cobrança exorbitante e incompatível com o histórico de consumo da unidade consumidora; (v) a configuração de dano moral em razão das ameaças de suspensão do fornecimento de energia e negativação do nome do consumidor; (vi) a legitimidade da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; ao final, pugna pelo desprovimento integral do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público deixou transcorrer o prazo sem apresentação de parecer.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Razões recursais

A controvérsia devolvida a este órgão fracionário cinge-se à verificação da legalidade dos parcelamentos lançados nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade de DORVALINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, conta contrato nº 003004814672, consistentes em 18 parcelas de R$ 301,51, totalizando R$ 5.427,18, e 36 parcelas de R$ 497,36, totalizando R$ 17.904,96, os quais, somados, perfazem R$ 23.332,14, bem como à análise da repetição do indébito e da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

No caso concreto, a parte autora demonstrou a existência dos lançamentos questionados. O histórico de faturas, constante do id 29172609, revela a cobrança de valores expressivos e reiterados na unidade consumidora. A fatura de abril de 2021, id 29172610, apontada como marco inicial das cobranças, registra a inserção simultânea de “Parcela (1/18) R$ 301,51” e “Parcela (1/36) R$ 497,36”, sem qualquer discriminação clara acerca da origem da dívida, dos períodos de consumo, dos valores originários, dos critérios de atualização ou da anuência expressa do consumidor. As faturas posteriores, notadamente as de ids 29172611, 29172612 e 29172681, evidenciam a continuidade da cobrança parcelada em faturas mensais de serviço essencial.

A concessionária, por sua vez, na contestação de id 29172670, limitou-se a sustentar que os valores decorreriam de parcelamentos legítimos, sem apresentar documentação suficientemente clara a respeito da origem, composição, regularidade e anuência do consumidor. Mesmo após a inversão do ônus da prova e a delimitação da controvérsia pelo Juízo de origem, a apelante não comprovou a existência de termo de confissão de dívida válido, memória de cálculo, demonstrativo discriminado, procedimento administrativo, notificação prévia, TOI, laudo técnico ou qualquer elemento capaz de justificar a exigência dos valores.

Nesse contexto, incide o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Nos casos de parcelamentos lançados diretamente nas faturas de energia elétrica, a concessionária deve demonstrar, de forma clara e documentalmente idônea, a origem do débito, os períodos de consumo, os valores originários, os encargos aplicados e a anuência expressa do consumidor. A ausência desses elementos viola a transparência contratual e compromete a exigibilidade da cobrança.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento específico sobre a nulidade de termo de confissão de dívida que não esclarece a origem do débito e que é firmado sob ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. COBRANÇA REALIZADA DE FORMA INDEVIDA. COAÇÃO. NULIDADE DO TERMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo Interno interposto por Maria Fernandes Pacheco contra decisão monocrática que, em sede de Apelação, negou provimento ao recurso e manteve a validade de termo de confissão de dívida firmado com a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. O processo original trata de Ação Anulatória de Termo de Confissão de Dívida c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais, sob a alegação de que o termo foi firmado sob ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica e que a dívida não lhe pertencia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve coação no Termo de Confissão de Dívida e, em consequência, a anulabilidade do documento; (ii) estabelecer se há abusividade na exigência de pagamento de débito anterior à titularidade da conta de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O termo de confissão de dívida é nulo por não esclarecer a origem da dívida, os períodos de consumo, os valores originais e os critérios de atualização, violando o dever de informação ao consumidor
. A cobrança de débitos anteriores à titularidade da conta não pode ser imposta ao novo titular do contrato de energia elétrica, tendo em vista que a obrigação pelo consumo de energia é pessoal e não propter rem. A ameaça de corte no fornecimento de energia em razão de débito pretérito configura coação e afronta a jurisprudência consolidada, que veda a interrupção do serviço essencial por débitos antigos. A concessionária não comprovou que a dívida pertencia à agravante, tampouco que a assinatura do termo ocorreu de forma livre e esclarecida. Diante da dúvida sobre a legalidade da interrupção do serviço, aplica-se o princípio do in dubio pro consumidor, impondo-se a continuidade do fornecimento de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“O termo de confissão de dívida que não detalha a origem do débito, os critérios de atualização e juros de mora viola o dever de informação e é passível de nulidade
. A ameaça de interrupção no fornecimento de energia elétrica, como meio de cobrança de dívida pretérita caracteriza coação, na forma do art. 151 do Código Civil, pois ultrapassa o mero exercício regular de um direito, por isso é vedado pela jurisprudência.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 39; Código Civil, art. 151.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0836903-38.2022.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 10/09/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0834100-82.2022.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05/11/2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806281-74.2020.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 28/03/2022.

TJPA, Apelação Cível nº 0824464-97.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14/07/2025.

A similitude é evidente. No presente feito, embora a concessionária sustente a existência de parcelamento legítimo, não demonstrou, de forma minimamente satisfatória, a origem do débito, os períodos correspondentes, os valores originais, a memória de cálculo e a manifestação livre e esclarecida do consumidor. A simples inserção de parcelas na fatura mensal não constitui prova da dívida, nem supre o dever de informação imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, em suas razões recursais, a apelante passou a sustentar que parte do débito estaria relacionada a
Consumo Não Registrado – CNR
. Contudo, tampouco apresentou prova de procedimento administrativo regular, Termo de Ocorrência e Inspeção, notificação, laudo técnico ou oportunidade de contraditório e ampla defesa ao consumidor.

Sobre a matéria, este Tribunal consolidou entendimento, no IRDR nº
0801251-63.2017.8.14.0000
, no sentido de que a cobrança de CNR exige prévio procedimento administrativo regular, incumbindo à concessionária comprovar sua efetivação e regularidade. Nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.
Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que declarou a inexistência de débito por consumo não registrado e condenou a empresa ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão.
Verificar a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária e a comprovação de consumo não registrado, além da caracterização de dano moral e a quantificação da indenização.

III. Razões de decidir.
A inspeção realizada pela concessionária foi unilateral e não atendeu às exigências do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, necessitando da presença do consumidor ou representante legal para a validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). Falha na prestação do serviço constatada, gerando o dever de reparação por danos morais.
A responsabilidade da concessionária é objetiva conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mantido, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que declarou a nulidade do TOI, a inexistência de débito e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento:
“O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) realizado sem a presença do consumidor ou de seu representante legal, conforme exigido pelo IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, é inválido para comprovar consumo não registrado. A responsabilidade da concessionária é objetiva por falha na prestação de serviço, configurando dano moral passível de indenização.”

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1º e 11, e art. 1.021, § 3º; IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000/TJPA.

TJPA, Apelação Cível nº 0837752-49.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16/09/2024.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO FATURADO. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame.
Ação declaratória de nulidade de cobrança abusiva c/c indenização por dano moral, ajuizada por Roberto Silveira Coelho, que questiona cobrança de R$ 176.053,98 por suposto consumo de energia não registrado, referente ao período de 08/11/2022 a 05/01/2023.
Sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito e condenou a Equatorial Pará em R$ 5.000,00 por danos morais
.

II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da cobrança por consumo de energia supostamente não registrado; e (ii) a existência de dano moral decorrente da cobrança indevida, com ameaça de suspensão do fornecimento de energia.

III. Razões de decidir.
A concessionária não demonstrou categoricamente a responsabilidade do recorrido pela irregularidade no medidor, conforme art. 373, II, do CPC. A cobrança de consumo não registrado, apurada unilateralmente pela concessionária, sem observância dos direitos do consumidor ao contraditório e ampla defesa, conforme precedentes do STJ, é considerada ilegal. O laudo técnico do INMETRO atestou a integridade dos lacres do medidor de energia elétrica, bem como que o mesmo apresentava problemas, não estando de acordo com a Portaria INMETRO nº 221/2022, de modo que não apontou qualquer desvio de energia elétrica ou imputou responsabilidade ao usuário do serviço essencial. A cobrança indevida e a ameaça de interrupção do serviço configuram dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese.
Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de consumo de energia não registrado, apurada unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e ampla defesa, é ilegal. 2. Configura-se o dano moral in re ipsa em razão da cobrança indevida.”

TJPA, Apelação Cível nº 0806523-41.2023.8.14.0028, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/11/2024.

Tais precedentes se ajustam ao caso sob julgamento. Aqui, a concessionária não apenas deixou de demonstrar eventual procedimento administrativo de CNR, como também não comprovou a regularidade do parcelamento alegadamente voluntário. A cobrança inserida em fatura de energia elétrica, desacompanhada de explicação suficiente, importa violação ao dever de informação, afronta à boa-fé objetiva e falha na prestação do serviço.

A sentença recorrida, id
29172685
, ao reconhecer a inexistência dos débitos, consignou corretamente que a ré não comprovou a existência contratual objeto do suposto parcelamento, impondo-se a declaração de inexigibilidade das cobranças. Essa conclusão está em conformidade com o art. 373, II, do CPC e com o art. 6º, VIII, do CDC.

Quanto à repetição do indébito
, deve ser mantida a condenação em dobro. A cobrança foi reiterada por longo período, lançada diretamente em faturas de serviço essencial e desprovida de demonstração de engano justificável. Incide, portanto, o art. 42, parágrafo único, do CDC.

No tocante ao dano moral
, a condenação também deve ser preservada. A cobrança indevida de valores expressivos, vinculada a serviço essencial, com risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor.

O valor arbitrado em
R$ 5.000,00
mostra-se proporcional, sobretudo porque coincide com o parâmetro adotado pelo TJPA em casos análogos, como nos precedentes acima transcritos.

Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

De acordo com o que determina o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026